Tribunal: TJSP
Processo: 0006826-64.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTÁRIA - INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DO I.N.S.S. - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO EXEQUENTE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ATACAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - Não havendo dúvida objetiva na legislação a respeito do apropriado recurso, constitui erro grosseiro interpor apelação para impugnar decisão interlocutória,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DO I.N.S.S. - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO EXEQUENTE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ATACAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - Não havendo dúvida objetiva na legislação a respeito do apropriado recurso, constitui erro grosseiro interpor apelação para impugnar decisão interlocutória, a qual deve ser atacada por meio de agravo de instrumento, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006826-64.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSE
EDUARDO LIMA JARDIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006826-64.2018.8.26.0114 -Voto no 20758
2
VOTO (D) No 20758
APELAÇÃO No 0006826-64.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: JOSÉ EDUARDO LIMA JARDIM
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. GILBERTO LUIZ CARVALHO FRANCESCHINI
EMENTA
ACIDENTÁRIA - INCIDENTE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU A
IMPUGNAÇÃO DO I.N.S.S. - INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO PELO EXEQUENTE - INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA
PARA
ATACAR
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
-
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - Não havendo
dúvida objetiva na legislação a respeito do apropriado
recurso, constitui erro grosseiro interpor apelação para
impugnar decisão interlocutória, a qual deve ser atacada
por meio de agravo de instrumento, impedindo a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal -
Recurso não conhecido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo credor contra a r. decisão
monocrática de fls. 134/137, que, em incidente de cumprimento de sentença acolheu
a impugnação do I.N.S.S., definindo como correto o cálculo de liquidação ofertado
no importe de R$ 40.082,84 (julho/2017).
Em apelo (fls. 142/148), o exequente alegou, em síntese, que:
a) na apuração dos honorários de sucumbência
deveria ser levado em consideração o valor total da condenação
sem exclusão das quantias pagas na via administrativa;
b) no cálculo dos honorários de sucumbência
deveria incidir correção monetária e juros moratórios;
c) deveria o ente público ser condenado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006826-64.2018.8.26.0114 -Voto no 20758
3
honorários de sucumbência na fase de execução, em razão da
impugnação por ele apresentada, nos termos do art. 85, §7o, do
C.P.C;
d) no caso de manutenção da decisão deveria haver
condenação recíproca para que cada parte arcasse com os
honorários dos seus procuradores;
e) deveria ser recebido o recurso sob o efeito da
fungibilidade.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De chofre, cumpre asseverar que em março/2016 entrou em vigor a
Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil.
Ao entrar em vigor, suas disposições se aplicam desde logo aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (Código de Processo Civil
de 1973), conforme previsto, inclusive, no art. 14 do Código de Processo Civil de
2015.
Logo, a lei processual tem efeito imediato e geral, aplicando-se aos
processos em curso, respeitados os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito, seus
efeitos já produzidos ou a se produzir, sob a égide da nova lei, bem como a coisa
julgada.
No caso presente, a r. decisão atacada foi proferida em 11/05/2020
(fls. 137), ou seja, sob a égide do C.P.C., não podendo ser desprezadas as regras nele
adotadas, devendo ser aplicado por esta Corte, em grau de recurso, a legislação
processual então vigente, no tocante à confirmação, reforma total ou parcial do r.
decisum, objeto deste recurso.
2.1) Do recurso cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006826-64.2018.8.26.0114 -Voto no 20758
4
Verifica-se ser manifestamente inadequada a apelação interposta
pelo exequente, assim, é incognoscível.
Recorde-se que a r. decisão interlocutória acolheu a impugnação do
I.N.S.S., nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de impugnação apresentada pelo Instituto Nacional do
Seguro Social INSS ao cumprimento de sentença requerido por
Eduardo Lima Jardim.
Segundo consta, o montante cobrado está em excesso porque foram
incluídos no cálculo, juros sobre os honorários advocatícios
arbitrados. Ademais, deveriam ter sido descontados os valores
recebidos administrativamente a partir da implantação do
benefício em 11/2013. Assim, o valor correto é de R$ 30.106,37.
Em resposta, o impugnado alega que os juros de mora devem
incidir sobre a verba honorária. No mais, afirma que o valor
correto descontando os pagamentos já feitos pela autarquia
equivale R$ 35.910,76. No mais, requer a remessa dos autos ao
contador judicial.
É o relatório.
Decido.
[...]
de rigor a exclusão do cálculo o percentual de juros sobre a verba
honorária (fls. 57). Ademais, importante ressaltar que a referida
verba deve incidir sobre o valor da condenação, o que também está
em discussão.
Nesse sentido, em relação aos eventuais descontos, a autarquia
sustenta que, em decorrência da antecipação dos efeitos da tutela
confirmada
em
sentença,
pagou
administrativamente
ao
impugnado um determinado valor mensal, sendo que somente foi
descontado uma importância mensalmente bem menor. Esse erro
do credor se repetiu entre 11/2013 e 06/2017.
Assim, seria necessária a exata compensação dos valores
recebidos com o crédito.
Em réplica, o impugnado reconheceu em parte o excesso, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006826-64.2018.8.26.0114 -Voto no 20758
5
ainda sim divergiu do valor apontado (fls. 92/96).
Portanto, faz-se necessário a análise dos documentos de fls. 74/85
para se chegar ao saldo devedor.
Na realidade, descontando-se os adiantamentos mensais da verba
devida, chega-se ao valor R$ 34.854,65, que corresponde ao saldo
apresentado na planilha de cálculos juntada pela autarquia, diga-
se, perfeitamente detalhada, e com todos os valores antecipados já
pagos (fls. 86).
Por fim, considerando a verba honorária arbitrada no v. Acórdão
de 15% sobre a condenação, apura-se o valor de R$ 5.228,19 (fls.
86/87). Assim, de rigor o acolhimento dos cálculos da autarquia
em sua integralidade.
Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ofertada para declarar
que não incidem juros moratórios sobre a verba honorária
arbitrada e reconhecer o excesso de execução, definindo como
correto o débito exequendo de R$ 40.082,84, calculado até
julho/2017. Condeno o impugnado ao pagamento de verba
honorária no valor de R$ 2.000,00.
Int.” (destaque do original).
O pronunciamento judicial recorrido não se cuida de sentença de
extinção da execução, mas de decisão interlocutória prevista no artigo 203, §2o, do
C.P.C.
Quanto a isto, Humberto Theodoro Júnior ensina: “O julgamento
da impugnação se dá por meio de decisão interlocutória quando rejeitada a defesa.
O recurso cabível será o agravo de instrumento (NCPC, art. 1.015, parágrafo
único). Se for acolhida a arguição, para decretar a extinção da execução, o ato é
tratado pela lei como sentença (NCPC, art. 203, § 1o), desafiando, portanto, o
recurso de apelação (art. 1.009, caput). Por outro lado, mesmo sendo acolhida a
defesa, se o caso não for de extinção da execução, mas apenas de alguma
interferência em seu objeto ou em seu curso, o recurso a manejar será o agravo de
instrumento” (cf. Curso de Direito Processual Civil - vol. III - 47a ed. rev., atual. e
ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016 pág. 97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006826-64.2018.8.26.0114 -Voto no 20758
6
Recorde-se que de acordo com o artigo 203, §1o, C.P.C., sentença é
o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução,
prescrevendo esse mesmo artigo 203, no §2o, que decisão interlocutória é todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1o.
Ademais, não houve nenhuma das hipóteses mencionadas nos
incisos do artigo 924 do C.P.C. Logo, a decisão que acolheu a impugnação da
autarquia e definiu o quantum debeatur somente poderia ser vista como
interlocutória.
Contudo, contra essa decisão, o exequente interpôs recurso de
apelação.
Com efeito, tratando-se de decisão interlocutória que determinou o
correto valor do débito em atraso para que a execução prosseguisse conforme lei
processual até regular satisfação, incabível a impugnação por intermédio de apelação.
Na esteira do mesmo raciocínio, vem decidindo a 16a e a 17a
Câmaras Especializadas em Acidentes do Trabalho, Seção de Direito Público, deste
E. Tribunal de Justiça, in verbis:
ACIDENTE DO TRABALHO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU O CÁLCULO DO INSS
- INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - MEIO INADEQUADO PARA
ATACAR
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
-
RECURSO NÃO
CONHECIDO. (Relator: João Negrini Filho; Comarca: São Bernardo do
Campo; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 11/04/2017; Data de registro: 20/04/2017).
Execução - Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença - Interposição do recurso de apelação - Inadmissibilidade -
Inadequação da via eleita - Decisão interlocutória que desafia a
interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015,
parágrafo único, do novo Código de Processo Civil - Precedentes -
Apelação não conhecida. (Relator: Afonso Celso da Silva; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006826-64.2018.8.26.0114 -Voto no 20758
7
julgamento: 16/05/2017; Data de registro: 23/05/2017).
Ademais, cuida-se de erro grosseiro, pois não havia dúvida objetiva
que ensejasse incerteza ao intérprete; inaplicável, assim, o princípio da fungibilidade.
Tal orientação está consagrada na jurisprudência.
Nesse sentido:
REVISÃO DE BENEFÍCIO - Apelação interposta contra decisão
interlocutória - Recurso da autora não conhecido. (Apelação Cível
n.o 0021475-44.2005.8.26.0161 - 17a Câmara de Direito Público,
Relator: Alberto Gentil).
ACIDENTÁRIA - Decisão que homologou cálculo da contadoria e
determinou a expedição de ofício requisitório - Interposição de
recurso de apelação - Impropriedade - Decisão interlocutória
passível de agravo de instrumento - Erro grosseiro - Recurso não
conhecido (Apelação no 0000219-93.1990.8.26.0606, 16a Câmara
de Direito Público, Relator: Cyro Bonilha).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo Civil. Recurso de
apelação interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o
pedido do autor de expedição de precatório complementar.
Inadmissibilidade. Recurso cabível seria o Agravo de Instrumento.
Inteligência do art. 522 do Código de Processo Civil. Princípio da
fungibilidade. Inaplicabilidade. Ausência de dúvida objetiva sobre
o recurso adequado. Erro grosseiro. Precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (Agravo de
instrumento n.o 0169252-21.2011.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Público, Relator: Ricardo Graccho).
Portanto, o exequente incorreu em erro grosseiro, impossibilitando,
até mesmo, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, posto que tal
instrumento é reservado às hipóteses em que há dúvida objetiva acerca da via
adequada, o que não ocorre.
2.2) Da conclusão
Posto isso, diante da inadequação da via eleita para atacar decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006826-64.2018.8.26.0114 -Voto no 20758
8
interlocutória não há como se conhecer da apelação interposta pelo credor.

3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da apelação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator